Tribunal: TJPA
Processo: 0004270-59.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004270-59.2014.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ROGER DOS SANTOS BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ROGER DOS SANTOS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0004270-59.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM/PA (3ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO/APELANTE: ROGER DOS SANTOS BATISTA (Plínio Tsuji Barros – Defensor Público)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

1. O error in judicando é reconhecido quando a conclusão dos jurados não encontrar qualquer apoio na prova dos autos. A decisão entendida como manifestamente contrária é aquela de cunho teratológico, que se afasta completamente dos subsídios coligidos no processo e reveste-se de verdadeira criação mental dos jurados.

II. Recurso do MP provido para determinar a realização de novo julgamento.

2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

APELAÇÃO PENAL DO RÉU
ROGER DOS SANTOS BATISTA
. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME

1. Com o provimento do recurso do Ministério Público, ficou prejudicada qualquer manifestação acerca da dosimetria da pena-base suscitada pela defesa do recorrido/apelante

2.
RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE O RECORRIDO/RECORRENTE SEJA NOVAMENTE SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SANTARÉM, E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO ACUSADO ROGER DOS SANTOS BATISTA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 25 de outubro e 04 de novembro de 2022..

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de novembro de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra a decisão do Conselho de sentença que desclassificou o crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte, e por

ROGER DOS SANTOS BATISTA
, o qual requer a redução da pena-base para o seu mínimo legal em face das atenuantes da confissão e da menor idade relativa.

Consta da denúncia que:

(...) Consta nos autos do incluso inquérito policial 27.04.2014, por volta de 20h30min, em via pública, o denunciado desferiu golpes de arma branca tipo ’faca’, contra a vítima NAZARENO CARRERO DA SILVA, causando o óbito.

A testemunha FEFERSON JANDER SILVA relatou que chegou em sua residência juntamente com seu irmão JOSIMAR SILVA, e presenciou sua irmã MARIA CONCEIÇÃO SILVA chorando, junto com seus filhos menores, a qual informou que algumas pessoas teriam invadido sua casa, situada na Rua Vitória, bairro Caranazal, e teriam agredido ela e seu companheiro RILDO.

Assim, JEFFERSON informa que se deslocou, junto com JOSIMAR, até a residência de MARIA CONCEIÇÃO, momento em que apareceu o denunciado, nervoso, perguntando quem tinha batido no seu pai RILDO. Logo depois, a vítima NAZARENO apareceu no local, oportunidade em que RILDO apontou NAZARENO como sendo seu agressor, respondendo à indagação do denunciado. Ato contínuo, o denunciado partiu em direção à vítima, os quais passaram a travar luta corporal até a rua da vila onde a vítima reside, inclusive caíram no chão.

Depois disso, o denunciado foi embora e a vítima caída no chão com lesões de esfaqueamento. A vítima ainda foi levada ao hospital pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A polícia militar foi acionada e, depois de informações de populares, lograram êxito em prender o denunciado na residência de RILDO, oportunidade em que o denunciado confessou ter sido o autor das facadas contra a vítima.

No dia seguinte, a polícia civil recebeu um telefonema de uma pessoa anônima que relatou ter visto o denunciado em fuga na noite do crime e que este havia jogado uma faca e uma camisa vermelha às proximidades da casa do referido anônimo, pelo que a polícia foi ao local e apreendeu uma faca com cabo em madeira e uma camisa vermelha, com mangas compridas, conforme auto de apreensão constantes dos autos.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o indigitado, imputando-lhe o delito previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal pelo assassinato de
Nazareno Carrero da Silva
.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o indigitado pelo delito descrito na exordial acusatória, com o fito de ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, decisão da qual houve interposição de recurso em sentido estrito, bem como fora improvido referido recurso.

Levado a julgamento pelo Tribunal do Júri na data de 23 de outubro de 2018, o Conselho de Sentença (fl. 192), desclassificou o crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129 §3º, do Código Penal.

Ao sentenciar (fls. 155/158), o magistrado
a quo
aplicou-lhes a reprimenda corporal de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, III, do Código de Processo Penal requerendo a apresentação de suas razões nos moldes do art. 600,
caput,
do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões, alega que a decisão se encontra dissociada do arcabouço probatório acostado aos autos, vez que há indícios suficientes de autoria a indicar a necessidade da submissão do réu ao júri popular, razão por que pede o provimento do recurso para reformar a decisão guerreada para submetê-lo a novo julgamento.

Contrarrazoando o recurso, a defesa do apelado/apelante pugna pelo não provimento da apelação ora em análise.

A defesa do réu, também Inconformada com a decisão que lhe aplicou a reprimenda corporal de 04 (quatro anos e 09 (nove) meses de reclusão, apela da mesma com fundamento no art. 593, inciso III, alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do Código de Processo Penal.

Nas suas razões recursais a defesa do apelado/apelante pede a aplicação das atenuantes da menor idade relativa e da confissão para que a pena-base aplicada fique em seu mínimo legal.

Contrarrazoando o recurso a defesa do apelante/apelado pugna pelo não provimento da apelação ora em análise.

Distribuídos os autos a minha relatoria e estando o feito instruído com as razões e contrarrazões, determinei sua remessa ao
custos legis
para manifestação.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos se manifestou pelo conhecimento dos recursos. No mérito, pelo provimento do recurso do Ministério Público, e pelo

improvimento do recurso do apelado/apelante.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos da admissibilidade, conheço do recurso.

E, não havendo preliminares, passo à análise do mérito.

Apela o MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença, do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, que desclassificou o crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte e condenou
ROGER DOS SANTOS BATISTA
a 04(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto

No termo de apelação, o parquet destacou as alíneas "a", "b", "c" e "d", inciso III, do art. 593, do CPP como motivo de insurgência. Nas razões, as matérias foram restringidas apenas à decisão contrária à prova dos autos. Como é o termo que vincula o apelo, conheço amplamente do recurso.

Relativamente a alínea "a", III, do art. 593, do Código de Processo Penal, a Ata de julgamento constitui espelho fiel do desenvolvimento da sessão plenária. Registra as principais ocorrências. Lavrada às fls. 198/198v, não estampa qualquer impugnação acerca de nulidade posterior à pronúncia, manifestada pela acusação, e, por isso mesmo, é de se concluir que nenhuma existiu.

Relativamente Alínea "b" III, do art. 593, do Código de Processo Penal, não diviso sentença contrária à lei ou à decisão dos jurados. Eventual erro cometido pelo Juiz-Presidente ao aplicar a pena, de sorte a afrontar a lei ou o veredicto dos jurados, pode receber as devidas corrigendas por este Tribunal.

1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Argumenta o Ministério Público que as provas dos autos demonstram que houve ânimo de matar ou, no mínimo, ROGER DOS SANTOS BATISTA assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Afirma que foi o apelado/apelante quem iniciou o conflito e que, embora o Conselho seja soberano para optar por uma das versões, inclusive pela palavra do acusado, verifica-se que a decisão dos jurados "não é verossímil por não se apoiar em nenhuma prova idônea colhida nos autos, as quais evidenciam o
animus necandi
do recorrido/recorrente em matar a vítima, aplicando-lhe cerca de 07 (sete) golpes de faca.

É princípio constitucional que o veredicto do Corpo de Jurados só cede às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Caso contrário, violar-se-ia a regra constitucional da soberania, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões defendidas em plenário, ainda que, na ótica dos julgadores togados, não seja a melhor.

Ou seja, a decisão entendida como manifestamente contrária é aquela de cunho teratológico, que se afasta completamente dos subsídios coligidos no processo e é verdadeira criação mental dos jurados. Todas as vezes em que o fato seja suscetível de apreciação à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral e jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora refletida na decisão do Júri, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova.

Na Ata de Julgamento consta que o parquet requereu a condenação pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
Caput
). A defesa "sustentou as teses de legitima defesa, excesso culposo e desclassificação do crime para lesão corporal (fl.198v).

Em sede de Inquérito Policial (fl. 09 do IP), o acusado ROGER DOS SANTOS BATISTA, afirmou:

(...)

QUE, o acusado na noite do dia 27/04/2018, estava em sua casa no endereço acima, quando por telefone soube por seu irmão que seu pai RILDO teria sido agredido por algumas pessoas na casa do mesmo; QUE, após esse fato, o acusado pegou um terçado e foi em direção da casa de seu pai, situada na Rua Vitória, bairro Caranazal, nesta cidade, e quando ali

chegou apareceu o nacional NAZARENO, o qual partiu contra o acusado e seu pai, instante em que o acusado foi em direção do mesmo; QUE, em continuação, NAZARENO,

puxou da sua cintura uma arma branca tipo faca, sendo que o acusado conseguiu tirar a faca de NAZARENO e veio a esfaqueá-lo; Perguntado ao acusado quantas vezes esfaqueou a vítima NAZARENO CARRERA DA SILVA? Respondeu, que não sabe dizer, mais teria sido mais de uma vez, recordando que uma das vezes, foi quando NAZARENO lhe chutou no rosto; QUE, o acusado e NAZARENO diante a briga, caíram ao solo; QUE, os fatos ocorreram na entrada do Beco da Vila onde NAZARENO residia; QUE, o acusado assume que esfaqueou

a vítima NAZARENO CARRERA DA SILVA, usando da faca que o mesmo (NAZARENO) possuía; QUE, o depoente não usou o terçado

que trouxe de sua casa; QUE, foi a primeira vez que se desentendeu com a vítima acima, (...).

Em juízo, o recorrido/apelante admitiu a conduta delitiva afirmando que realmente entrou em briga corporal com a vítima, porém, negou que tenha desferido golpes de faca em Nazareno, acreditando que durante a briga, a vítima tenha se ferido acidentalmente com a faca que ela, a vítima trazia consigo.

No Plenário, ROGER já narrou a história com contornos de que teria agido em legítima defesa, haja vista que o recorrido/recorrente agiu com verdadeiro
animus necandi
ao efetuar sete golpes de faca pelo corpo da vítima, conforme necroscópico anexado às fls. 48/50, três dos quais em regiões mortais, caindo por terra sua afirmação de que não pretendia matar NAZARENO.

Em suas razões acostadas às fls. 204/215, o Ministério Público argumenta que:

(...)

Ademais, basta que voltemos os olhos ao laudo necroscópico de fls. 48/50, o qual constatou a presença de 07 (sete) feridas perfuro-incisas das quais três em região abdominal e uma em região do pulmão.

Assim, a vontade de matar do apelado resta inconteste quando observado no caso concreto os três elementos configuradores do dolo de matar: o tipo de arma, o local das lesões e o número de investidas.

Doutos julgadores é manifesta a responsabilidade do apelado, posto que agiu deliberadamente e conscientemente de maneira determinante para a consumação do crime, pois o uso de uma arma branca, de indiscutível potencialidade lesiva, desferiu 07 (sete) golpes contra a vítima, que atingiram regiões letais do corpo humano (laudo necroscópico à fls. 48/50 dos autos).

Portanto, não está presente nenhum elemento que demonstre que o apelado tinha apenas a intenção de lesionar a vítima, aspecto tecnicamente delineado que,
data vênia
, passou despercebido aos olhos dos juízes leigos que compuseram o Conselho de sentença e não tiveram o discernimento de compreender a dimensão da conduta do apelado, pois foram de encontro com as provas produzidas, as quais evidenciam o
animus necandi
do apelado.

(...)

O apelado durante seu interrogatório na fase judicial, confirmou ter entrado em luta corporal com o apelado, porém negou que tenha desferido facadas na vítima e acredita que durante a briga Nazareno tenha se ferido com a faca que ele mesmo trazia. Porém, na fase policial (fls. 09 IPL), o apelado confessou a prática delitiva, e disse ter desarmado a vítima e desferido as facadas em Nazareno quando esta já estava sem aquele instrumento, demonstrando que agiu com verdadeiro intento homicida.

É necessário destacar que o Laudo Necroscópico às fls. 48/50 comprova que a vítima apresentou 07 (sete) facadas perfuro-incisas, sendo que a maioria das lesões foi desferida na região abdominal, ou seja, a prova técnica apresenta coerência com a versão do apelado em sede policial, logo, não deve prevalecer a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, eis que presente o
animus necandi
.

Conforme mencionado alhures, o apelado fora condenado como incurso no crime de lesão corporal seguida de morte, crime preterdoloso, equivocando-se o respeitável Conselho de Sentença, ao entender que o resultado morte não era pretendido desde o início. Cotejando as informações trazidas no bojo dos autos, é inegável o
animus necandi
de matar que circundava as intenções e comportamentos do apelado. (...).

Os policiais militares Douglas da Silva Pereira e Rudney Silva de Sousa afirmam foram acionados para averiguar os fatos, e ficaram sabendo por populares que houve um conflito entre vizinhos, e que o acusado teria entrado em luta corporal com a vítima, e que nesse momento o teria esfaqueado.

Já as testemunhas Jefferson Jander da Silva e Josimar Silva, em juízo afirmaram que ao chegarem na casa de Rildo, viram o momento em que o apelado chegou ao local e entrou em luta corporal com a vítima, e que nenhum dos dois viram quando Nazareno fora esfaqueado, o que se mostra controverso em face de outras versões coligidas aos autos. Da mesma forma foram as declarações da testemunha Adriana de Oliveira Lima, a qual afirmou que presenciou a briga, mas não os golpes de faca desferido pelo apelado/apelante.

Nos feitos submetidos a julgamento pelo Júri, não se exigem os cuidados técnicos e critérios usuais do juiz togado na análise e interpretação das provas, até porque o Colegiado Leigo, nos estritos limites da soberania constitucional, avalia as provas não com enfoque técnico, mas sim com os valores médios da sociedade a que pertence e segundo os padrões de consciência dos jurados.

Mas a versão defensiva está completamente isolada nos autos, inclusive das provas técnicas. O laudo cadavérico descreve “
Presença de sete feridas perfuro-incisas, suturadas, assim distribuídas: duas no ombro direito de três centímetros, uma de três centímetros no flanco direito, uma de três centímetros próximo a fossa ilíaca direita, uma de quatro centímetros para-retal na região mesogástica esquerda, uma de quatro centímetros na linha axilar anterior esquerda, uma de quatro centímetros na região mamária interna. Duas feridas operatórias, sendo a primeira na linha mediana medindo trinta centímetros, da região epigástrica até supra-púbica e a outra de dezessete centímetros, sugestiva de toracotomia horizontal na região mamária esquerda
”.

Os jurados reconheceram que Roger desferiu os golpes de faca contra a vítima, mas, ao mesmo tempo, entenderam que ela não assumiu o risco de produzir o resultado morte (quesitos à fl. 192). Se tivessem acatado a legítima defesa, e absolvido o réu, teriam decidido nos limites da soberania. Mas ao reconhecerem a autoria dos golpes, inclusive na região mamária e pulmão, com a faca de considerável dimensão, não poderiam afastar o
animus necandi
. O decisum não reflete as provas produzidas em Plenário.

Assim, pelos motivos ao norte mencionados, dou provimento ao recurso do Ministério Público para reconhecer a decisão contrária à prova dos autos e determinar a realização de novo julgamento. Prejudicado a análise pela alínea "c".

RECURSO DO APELADO/APELANTE
ROGER DOS SANTOS BATISTA

1.
DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL EM FACE DAS ATENUANTES DA MENOR IDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO.

Com a reforma da sentença por este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual determinou que o recorrido/apelante Roger dos Santos Batista fosse levado a novo julgamento pela #a Vara Criminal da Comarca de Santarém, o recurso interposto ficou prejudicado.

Por todo o exposto, conheço do recurso do Ministério Público e lhe dou provimento para o fim de submeter o apelado/apelante Roger dos Santos Batista a novo julgamento pelo Tribunal do júri da Comarca de Santarém. Prejudicado o recurso aviado pelo apelado/apelante, nos termos da fundamentação

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de novembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 07/11/2022